Tribunal: TJMT
Processo: 1059307-58.2020.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059307-58.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GELCIELLY ROSA DOS SANTOS - CPF: 014.930.411-00 (RECORRENTE), HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS - CPF: 013.523.831-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE REVISÃO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA COMPROVADO – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES E POSTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – RECLAMAÇÃO NO PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – VALOR PAGO EM EXCESSO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante na fatura para a média de consumo, especialmente quando registradas reclamações.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo havido comprovação nos autos de que a promovente quitou as faturas indevidas, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro do valor pago em excesso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a revisão das faturas referente aos meses de novembro/2020 e dezembro/2020 para a média de consumo, devolver em dobro os valores pagos em excesso, bem como condenar ao pagamento de indenização a título de dano moral, em razão da inscrição indevida por fatura impugnada administrativamente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:
a)

DETERMINAR que a Requerida proceda a REVISÃO DAS FATURAS DE COBRANÇAS referente aos meses de novembro/2020 e dezembro/2020 à média de consumo equivalente a 411,1 Kwh, no valor cobrado à época, acrescida de bandeiras, tributos e demais consectários legais, devendo juntar as faturas nos autos, para liquidação de sentença;

b)

CONDENAR

a Reclamada, a devolver em dobro os valores pagos em excesso, decorrentes da revisão, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso; e

c)

CONDENAR

a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Consigno prazo de cinco dias para juntada das faturas já revisadas, de forma a ser apurado o valor a ser devolvido, em dobro.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o conjunto probatório produzido demonstrou que os consumos contestados são compatíveis com a carga instalada no imóvel e não destoam de faturamentos já registrados, conforme evidencia o histórico da unidade apresentado nos autos.

Afirma que não agiu com acerto o magistrado ao determinar o ressarcimento em dobro dos valores pagos, posto que a empresa não está obrigada a cobrar sempre o mesmo valor pelos serviços que presta.

Alega que não houve ofensa à alma do ofendido a ponto de ensejar dano moral, de modo que a indenização deve ser afastada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão das faturas com vencimento em julho/2020, agosto/2020, setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020 e dezembro/2020, ao argumento de que destoam dos meses anteriores e da média de consumo, bem como de indenização por dano moral ante a falha na prestação dos serviços e inscrição indevida nos órgãos de proteção.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão e reconheceu o direito à revisão tão somente das faturas com vencimento em novembro/2020 e dezembro/2020, determinando e a restrição em dobro dos valores pagos em excesso, bem como condenando ao pagamento de indenização por dano moral, com o que não concorda a parte promovida, ora Recorrente.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a existência de reparo a ser feito na sentença proferida, de modo que o recurso deve ser desprovido. O magistrado
a quo
apreciou com acuidade os fatos narrados na inicial, comprovados por meio das provas produzidas, que denotam aumento abusivo no consumo nas faturas.

Vejo que as faturas referentes aos meses anteriores e posteriores, demonstram a cobrança de aproximadamente R$ 400,00 ou R$ 500,00, indicando que houve um aumento abusivo nas faturas impugnadas pela promovente referente aos meses de novembro/2020 (R$ 917,89) e dezembro/2020 (R$ 808,48), o que não se justifica.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A promovente comprovou que realizou reclamação administrativa no PROCON (F.A. N° 51.019.001.20-0002255), porém, não obteve êxito em resolver o problema administrativamente.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante na fatura para a média de consumo, especialmente quando registradas reclamações.

Tendo havido comprovação nos autos de que a promovente quitou as faturas indevidas, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro do valor pago em excesso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição nos órgãos de proteção por faturas acima da média e impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022